Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702161-46.2019.8.07.0020 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: PLANOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA, JOYCE DANIELLE DA SILVA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO” POR ADESÃO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. As apelações versam sobre a rescisão unilateral de contrato de adesão a seguro de saúde sem notificação prévia da paciente/segurada (portadora de câncer de mama), resultando em negativa de atendimento médico pelo seguro em meio a situação de emergência. 2. O caso dos autos retrata o que se conhece como plano de saúde “falso coletivo”. “Tal contratação é uma simulação de plano de saúde coletivo, em que o plano de saúde é de natureza individual, mas com roupagem de plano coletivo. Ou seja, pessoas individuais que não possuem vínculo com a empresa, associação, sindicato, etc, conseguem aderir a um plano coletivo. Dito isso, a alegação da parte ré que foi vítima de fraude não merece prosperar, porquanto a responsabilidade de verificar a legitimidade da pessoa jurídica, bem como a elegibilidade de cada beneficiário é da operadora e da administradora do plano de saúde, conforme disposição dos §§ 3o e 4o do art.9o da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). De forma que a parte ré não agiu com a cautela necessária no momento da checagem das condições de admissão. Ademais, esta mesma resolução prevê no art. 32 que, uma vez permitido o ingresso de beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade, constituir-se-á vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.” (Acórdão 1229800, 07008791220198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. In casu, a não observância dos requisitos legais resulta na responsabilidade civil da seguradora, tendo em vista que o cancelamento indevido de contrato de plano de saúde, enquanto ato ilícito, ocasiona danos morais indenizáveis na modalidade in re ipsa. Ainda que não fossem presumidos, há violação dos atributos da personalidade da paciente que tem o contrato abruptamente cancelado, violando a expectativa de manter a cobertura assistencial contratada, especialmente quando ela está sendo submetida a tratamento de câncer de mama. 4. É ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão em razão de suposta fraude, sem a prévia notificação do segurado. A indenização por danos morais deve observar parâmetros de fixação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, acrescidos da proporcionalidade e da razoabilidade que devem ser mantidas, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte contemplada. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, inciso II, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sustentando a legitimidade de sua conduta, uma vez que, sendo a rescisão contratual em razão de fraude, há a dispensa da anuência ou prévia ciência à pessoa jurídica da rescisão contratual, consoante regulamentação pertinente ao tema. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, suscitando a nulidade do contrato objeto da lide, pois fora firmado com sociedade empresária que não possui qualquer relação com a beneficiária do plano de saúde; c) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CC, afirmando que, por não ter cometido qualquer ilícito civil, não há base jurídica para a condenação ao pagamento de indenização. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danilo Lacerda de Souza Ferreira (OAB/DF 53.477). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos do Código Civil indicados. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 1.971.222/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial e à indicada ofensa ao artigo 13 da Lei 9.656/1998, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, assim se posicionou o STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INATIVIDADE DA EMPRESA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE NOTIFICAR OS BENEFICIÁRIOS. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 28/09/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/09/2021 e concluso ao gabinete em 07/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora, motivada pela irregularidade cadastral da empresa a que estavam vinculados os beneficiários. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF). 4. A inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo havido entre o titular e a pessoa jurídica contratante. Por isso, é circunstância que impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos nos arts.5o e 9o da Resolução 195/2009, indispensáveis à celebração e à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, e que, portanto, autoriza a exclusão ou a suspensão da assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo (art. 18, parágrafo único, II, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS). 5. Não há falar em violação da boa-fé objetiva pela operadora que rescinde o contrato de plano de saúde coletivo por irregularidade cadastral da pessoa jurídica contratante, se os recorridos - únicos sócios e exclusivos beneficiários do plano de saúde - tinham ciência da inatividade da empresa, de modo que não poderiam nutrir a expectativa ou a confiança de que o contrato, ainda assim, seria mantido, ao arrepio da lei e da norma regulamentar pertinentes. 6. A publicação, em jornal de grande circulação, de notificação da empresa para providenciar a comprovação de seu registro nos órgãos competentes, no prazo de sessenta dias, sob pena de resolução contratual, não supre a necessidade de notificação dos beneficiários do plano, porquanto não assegura a ciência inequívoca destes sobre o direito de optar por plano individual/familiar da mesma operadora, sem cumprimento de novos prazos de carência, ou de exercer a portabilidade, nos moldes do que preceituam o art. 2o da Resolução Normativa 19/1999 do Consu e o § 1o do art. 8o da Resolução Normativa 438/2018 da ANS, respectivamente. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.988.124/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/6/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009